Tribunal: TJBA
Processo: 8043417-80.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043417-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CUSTODIADO EM FLAGRANTE EM 24.08.2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 1º, DO CPB E DENUNCIADO PELA INFRAÇÃO DO ART. 155, § 1º, C/C ART. 155 § 4º, I, DO CPB.

1. EXCESSO DE PRAZO

PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.
PREJUDICADO
. NOTÍCIA DE OFERECIMENTO DA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA, EM 20.10.2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO NO TRÂMITE DESTE
HABEAS CORPUS
.

2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO
ACATADO
. PENAS ABSTRATAMENTES PREVISTAS NOS TIPOS QUE, EM TESE, AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPROVIDO
.
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSERVÍVEIS PARA O CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6° DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

4
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE
.
IMPOSSIBILIDADE
. CONDIÇÃO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO SE PRESTA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS.

HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
de nº
8043417-80.2022.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de

Willis Santana do Nascimento
,
que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer em parte da da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem de
h
abeas corpus
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS -
Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Relator

12